Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-04.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000196-04.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JOELMIR DE SOUZA ROCHA - CPF: 736.860.421-34 (REQUERENTE), DOUTO JUIZ DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE / MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANO FERNANDO MENDES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), LOURISVALDO ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), THELLUAN MARTINS BORGES - CPF: 021.802.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADOS [UM CONSUMADO E UM TENTADO]
– TESES DE
CONTRARIEDADE DO DESFECHO CONDENATÓRIO EM RELAÇÃO À PROVA DOS AUTOS, PORQUANTO AUSENTES ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE PUDESSEM ATRIBUIR AO REVISIONANDO A AUTORIA DOS DELITOS E DE APLICAÇÃO ERRÔNEA DO CONCURSO MATERIAL EM VIRTUDE DO CASO COMPORTAR O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE METADE
– 1)
PEDIDO RELACIONADO AOS ELEMENTOS DA AUTORIA DELITIVA QUE
FORA ENFRENTADO NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – OBJETIVO DE FAZER DA AÇÃO REVISIONAL UMA SEGUNDA APELAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, NESSE PARTICULAR –
2)
TESE REMANESCENTE DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA QUE CARECE DE INTERESSE DE AGIR PORQUANTO REFERIDA FICÇÃO LEGAL JÁ FORA APLICADA NA SENTENÇA –
3)
FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO CRIME CONTINUADO QUE SE ENCONTRA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS E EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO –
REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA PARTE ADMITIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.

1) Se a revisão criminal não preenche os requisitos taxativamente elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo, ao menos em parte, verdadeira segunda apelação, resta inviável a apreciação de parte dos argumentos apresentados, mormente quando já fora delineado pelo colegiado em sede recursal;

2) Carece de interesse de agir o revisionando que pretende o reconhecimento da continuidade delitiva já aplicada desde a prolação da sentença e que não fora objeto de alteração em sede recursal;

3) Não se apresenta desproporcional a fração imposta pela continuidade delitiva em patamar superior a 1/2 (metade), porquanto compatível com os requisitos objetivos e subjetivos do caso concreto [dois homicídios duplamente qualificados, um consumado e outro tentado, além de se tratar de réu portador de maus antecedentes]. Precedente do STJ.

REQUERENTE

JOELMIR DE SOUZA ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

JOELMIR DE SOUZA ROCHA

ajuíza a presente
revisão criminal
com fundamento no
artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva imposta na ação penal n.º
0013643-95.2007.8.11.0002
, que tramitou perante o MM. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT e na qual, em observância à soberania do Tribunal do Júri, foi condenado à pena final de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática dos
crimes de
homicídio qualificado consumado e tentado
descritos no
art.
121, §2.º, incisos I e IV, do Código Penal
e
art. 121, §2.º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, tendo a colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, por intermédio do Recurso de Apelação Criminal n.
º
0013643-95.2007.8.11.0002
, confirmado
in totum
o r. édito condenatório.

Em síntese, alega o requerente a existência de
contrariedade no desfecho condenatório em relação à prova dos autos
, porquanto ausentes elementos probatórios que pudessem atribuir-lhe a autoria dos delitos, ao que agrega a tese de que o concurso material foi equivocadamente reconhecido na sentença e mantido no v. acórdão que o ratificou, devendo ser aplicada a
continuidade delitiva
.

Forte em tais premissas, formula pleito
absolutório
, por não ter
concorrido para a prática dos crimes ou por inexistirem provas suficientes para a sua condenação, vindicando,
subsidiariamente
, o afastamento do concurso material de crimes, a fim de que seja reconhecida a
continuidade delitiva
e

reduzindo-se o
quantum
da pena.

Instrui a exordial com os documentos de ID 114405493 e ss.

Por meio do despacho de ID 114907975 foi determinada a intimação do revisionando para instruir a ação revisional com o relatório de mídias da respectiva apelação criminal, o que foi cumprido no ID 114969980 ao ID 114969981.

Aberta vista dos autos à Cúpula Ministerial, sobreveio o parecer de ID 115145461, da lavra do i. Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, opinando pelo
“não conhecimento” da revisão criminal
naquilo que concerne à falta de provas da autoria e, na questão afeta à aplicação equivocada do concurso material, pela
improcedência

do pedido.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

A revisão é cabível, ao menos
in status assertionis
, porquanto a insurgência subsome-se às hipóteses legais do art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, e o v. acórdão impugnado transitou em julgado no dia 29/05/2020, conforme certidão acostada no ID 114433466.

Colhe-se dos autos que o requerente
JOELMIR DE SOUZA ROCHA
, em observância à soberania da decisão do Júri Popular,
foi condenado à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado consumado [art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal] e à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada [art. 121, §2.º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal], as quais totalizaram a sanção de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nos moldes em que foram circunstanciados os fatos, no dia 17 de setembro de 2007, por volta das 20h00min, na Rua SD, Quadra 'A', Bairro Jardim São Sebastião, cidade de Várzea Grande-MT, em conluio e previamente ajustados,
JOELMIR DE SOUZA ROCHA
, juntamente com
Teluan Martins Borges
,
Lourisvaldo Alves da Silva
,
Fabiano Fernando Mendes de Souza
e demais pessoas não identificadas, agindo com intenção homicida, por
motivação torpe
e, inclusive, utilizando-se de
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, mediante disparos de armas de fogo,
mataram
Naldin Dias de Souza
, assim como tentaram matar
Ronny Marcos da Silva Rodrigue
s
, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Interposto recurso de apelação pelo ora revisionando
, no qual sustentou que a
decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, bem como a necessidade de exclusão da qualificadora do motivo torpe, este órgão
ad quem
, por meio da sua Colenda Primeira Câmara Criminal, à unanimidade,
negou provimento ao recurso
, nos termos da ementa abaixo transcrita,
in litteris
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – VÍTIMA NALDIM – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – ARTIGO 121, § 2.º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL – VÍTIMA RONNY – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO –
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – AUTORIA DELITIVA – COMPROVADA – QUALIFICADORA – MOTIVO TORPE – VINGANÇA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS
– CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – APELO DESPROVIDO.

1. As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias às provas dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(grifei).

E, do
voto condutor
constou,
verbis
:

“...No caso em tela, observo que a decisão proferida pelo Tribunal Popular merece ser mantida, porquanto o acervo probatório produzido em juízo subsidia o veredito soberano exarado.

A respeito da autoria delitiva
, o veredito popular resta subsidiado pelo que narrado pela vítima Ronny Marcos da Silva, durante a fase inquisitorial e instrutória da presente ação penal.

Senão, transcrevo parte do interrogatório (id. 30098965):

‘Vítima: (...) fui na casa da minha avó, na volta para casa, na esquina de casa lá, eles chegaram em duas motos, quatro rapazes, só quem eu vi foi o Thelluan e o Joel, que tavam armados (...)

Acusação: Quando eles chegaram de moto, nessas duas motos, essas quatro pessoas atirando, eles estavam com capacete, sem capacete?

Vítima: Tava de capacete e eu vi o rosto do Thelluan e do Joel;

Acusação: O senhor pode afirmar sem sombras de dúvidas que esses dois estavam?

Vítima: Sim, senhor’.

Ademais, em que pese a vítima Ronny tenha alterado a sua versão dos fatos perante o Júri Popular, passando a dizer que não era capaz de identificar os sujeitos autores do delito, tal fato, por si só, não enseja a nulidade da decisão do voto popular, porquanto o Policial Civil Mário Márcio da Silva é enfático ao ratificar a identificação dos autores do delito realizada pela vítima Ronny e por outros informantes, bem como esclarece que todos tinham evidente receio em identificar os criminosos:

‘Testemunha: (...) Segundo me informaram na época, o Joelmir foi quem atirou e o Fabiano estava pilotando a moto (...) que me passaram a informação correta, certinho, foi essa ai, foi várias pessoas, primeiro disseram o apelido de um e de outro, ai eu retornei na delegacia, fiz uma checagem, peguei umas fotos, de alguns suspeitos, levei e as pessoas reconheceram como sendo o Joelmir e sendo o Fabiano, que foram as pessoas que tavam no local, um tava pilotando e o outro tava, efetuou disparos, o Joelmir que efetuou disparos, tirou até o capacete, ficou mais fácil do pessoal reconhecer, e era pessoa conhecida (...) Acusação: O pessoal tava com muito medo de identificar? Testemunha: Tava, ninguém quis que colocasse o nome, até a própria vítima (...)’
.

Assim, nada obstante aos argumentos trazidos pela defesa, verifica-se que as informações prestadas pelas testemunhas comprovam o que alegado pelo Ministério Público, especialmente, ante o que narrado pela testemunha Mário Márcio da Silva, de sorte que o veredito do Conselho de Sentença não merece ser rechaçado, eis que fundado no acervo de provas produzias em Juízo...”
(sic).

No caso em exame, portanto,
está claro
, ao menos
em relação ao primeiro pedido da revisional
, que o requerente pretende tão-somente o reexame de questão já enfrentada e decidida na apelação
, de sorte que não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
uma
segunda

apelação.

E, acerca da impossibilidade de a revisão criminal funcionar como hipótese de segundo apelo, o aresto oriundo deste eg. Sodalício,
mutatis mutandis
:

“TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1019413-04.2020.8.11.0000 REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.
A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”

(TJ-MT 10194130420208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/12/2020, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 09/12/2020). Negritei.

Em sendo assim, no particular,
extingo a ação revisional sem exame do mérito
, por falta de pressuposto de admissibilidade.

Quanto ao pedido de reconhecimento da
continuidade delitiva
ao invés do concurso material de crimes,
ressai da r. sentença que o instituto aplicado
, muito embora sem especificação explícita da fração [mas observados os parâmetros estabelecidos em lei],
foi justamente o da ficção legal do crime continuado:

“...Pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução de ambos os crimes contra a vida, observa-se que
foram praticados em continuidade delitiva
. Assim, com fulcro
no art. 71, parágrafo único, do Código Penal
, atentando-se a culpabilidade, conduta social, personalidade do réu, bem como as circunstâncias dos delitos,
infere-se que o somatório das penas,
observando o disposto na parte final do dispositivo citado
, é suficiente para a reprovação dos fatos...”
– grifei – ID 114433468.

Ou seja,
manifesta a ausência de interesse de agir neste ponto
, sendo relevante destacar, especificamente no que tange ao aumento perfectibilizado, que o artigo 71, parágrafo único, do Código Penal disciplina:

“Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplicasse-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Parágrafo único
-
Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias,

aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo
, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código”
- grifei.

Significa dizer que o
quantum
de fração imposta pela continuidade delitiva, em patamar superior à fração de metade, não se afastou dos requisitos objetivos e subjetivos do caso concreto [dois homicídios duplamente qualificados, um consumado e outro tentado, além de se tratar de réu portador de maus antecedentes – ID 114433468], conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“[...] a
fração de aumento pela continuidade delitiva específica
prevista no art. 71, parágrafo único, do Código Penal,
pressupõe a análise de requisitos objetivos (quantidade de crimes praticados) e subjetivos, estes consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime (circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP )”
.
(AgRg no REsp n. 1.252.935/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 1º/6/2016). Destaquei.

Logo, neste ponto, não obstante o revisionando carecer de interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da continuidade delitiva em si, o pleito relacionado à fixação de fração máxima de metade pela referida ficção legal mostra-se impertinente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, especificamente em relação ao pedido de
absolvição
mediante o reconhecimento de que o veredito condenatório do Tribunal do Júri se apresentaria manifestamente contrário à prova dos autos,

EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, por se tratar de matéria já exaustivamente analisada em julgamento de apelação criminal.

Quanto ao pedido remanescente de reconhecimento do crime continuado em detrimento do concurso material,
JULGO-O IMPROCEDENTE
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – REVISOR

JOELMIR DE SOUZA ROCHA almeja a revisão criminal da condenação imposta pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, que o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, I e IV, do CP] e homicídio qualificado na forma tentada [art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP], apenando-o com 23 [vinte três] anos e 4 [quatro] meses de reclusão.

Almeja o revolvimento do acervo probatório, ao argumento de que a condenação foi contrária às evidências dos autos, por entender que inexistem indícios de autoria. Subsidiariamente, pede que a fração relativa à continuidade delitiva [art. 71, CP] seja aplicada em 1/6 [um sexto] ou, no máximo, em 1/2 [metade] da maior reprimenda fixada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da revisional no que concerne à falta de provas da autoria e, na questão afeta à fração da continuidade delitiva, pela improcedência do pedido.

Inicialmente, no que pertine ao suposto julgamento contrário à prova dos autos, o revisionando sustenta que a vítima sobrevivente RONNY MARCOS DA SILVA, ao ser ouvido na sessão plenária, alterou sua versão anterior, afirmando não ser possível reconhecer os autores do crime, e que a condenação se baseou nas declarações prestadas pelo Policial Civil MÁRIO MÁRCIO DA SILVA, que não presenciou o crime.

Perscrutando o acórdão da apelação n. 0013643-95.2007.8.11.0002, da relatoria do Desembargador PAULO DA CUNHA, verifico que esta questão foi examinada à exaustão, debatida e rejeitada,
verbis
:

“[...]No caso em tela, observo que a decisão proferida pelo Tribunal Popular merece ser mantida, porquanto o acervo probatório produzido em juízo subsidia o veredito soberano exarado.

A respeito da autoria delitiva, o veredito popular resta subsidiado pelo que narrado pela vítima Ronny Marcos da Silva, durante a fase inquisitorial e instrutória da presente ação penal.

Senão, transcrevo parte do interrogatório (id. 30098965):

“Vítima: (...) fui na casa da minha avó, na volta para casa, na esquina de casa lá, eles chegaram em duas motos, quatro rapazes, só quem eu vi foi o Thelluan e o Joel, que tavam armados (...)

Acusação: Quando eles chegaram de moto, nessas duas motos, essas quatro pessoas atirando, eles estavam com capacete, sem capacete?

Vítima: Tava de capacete e eu vi o rosto do Thelluan e do Joel;

Acusação: O senhor pode afirmar sem sombras de dúvidas que esses dois estavam?

Vítima: Sim, senhor”.

Ademais, em que pese a vítima Ronny tenha alterado a sua versão dos fatos perante o Júri Popular, passando a dizer que não era capaz de identificar os sujeitos autores do delito, tal fato, por si só, não enseja a nulidade da decisão do voto popular, porquanto o Policial Civil Mário Márcio da Silva é enfático ao ratificar a identificação dos autores do delito realizada pela vítima Ronny e por outros informantes, bem como esclarece que todos tinham evidente receio em identificar os criminosos:

“Testemunha: (...) Segundo me informaram na época, o Joelmir foi quem atirou e o Fabiano estava pilotando a moto (...) que me passaram a informação correta, certinho, foi essa ai, foi várias pessoas, primeiro disseram o apelido de um e de outro, ai eu retornei na delegacia, fiz uma checagem, peguei umas fotos, de alguns suspeitos, levei e as pessoas reconheceram como sendo o Joelmir e sendo o Fabiano, que foram as pessoas que tavam no local, um tava pilotando e o outro tava, efetuou disparos, o Joelmir que efetuou disparos, tirou até o capacete, ficou mais fácil do pessoal reconhecer, e era pessoa conhecida (...)

Acusação: O pessoal tava com muito medo de identificar?

Testemunha: Tava, ninguém quis que colocasse o nome, até a própria vítima (...)”

Assim, nada obstante aos argumentos trazidos pela defesa, verifica-se que as informações prestadas pelas testemunhas comprovam o que alegado pelo Ministério Público, especialmente, ante o que narrado pela testemunha Mário Márcio da Silva, de sorte que o veredito do Conselho de Sentença não merece ser rechaçado, eis que fundado no acervo de provas produzias em Juízo.

Da mesma forma, quanto à qualificadora de motivo torpe, a vítima Ronny narrou que os fatos se deram em decorrência de uma briga ocorrida com o corréu Thelluan, o que, conforme sustentado pelo Ministério Público, caracteriza o elemento vingança.

Nesse mesmo sentido, o Investigador de Policial Civil Mário Márcio declarou que todas as informações colhidas durante a fase inquisitória indicavam que o crime foi cometido em decorrência de uma briga entre o acusado Thelluan e a vítima Ronny.

Assim, em que pese os argumentos levantados pela defesa, os jurados reconheceram a incidência da qualificadora por motivo torpe (vingança) e responderam o quesito em consonância com as provas apresentadas.

Confira-se:

“(...) 4° QUESITO – O réu Joelmir de Souza Rocha concorreu para que o crime fosse cometido por motivo torpe, consistente na vingança por desavença anterior entre o corréu Thelluan e a vitima Ronny Marcos da Silva Rodrigues?

(4) Sim (1) Não”

Diante disso, verifica-se que decisão dos jurados está amparada em elementos probatórios constantes dos autos e apresentados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos.

Desta feita, havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri, razão pela qual, mantenho a decisão proferida pelo Tribunal Popular.

À vista de todo o exposto, com o parecer, nego provimento ao apelo e mantenho a sentença prolatada incólume. [...]” [ID. 114433467].

Forçoso concluir, portanto, que
a tese defendida neste pleito revisional já foi exaustivamente examinada pela 1ª Câmara Criminal
, que manteve a condenação do requerente.

Com efeito, a verdadeira intenção do revisionando é
rediscutir questões já analisadas
, cuja pretensão é inviável por meio da revisional.

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal
não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena
, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este
não
ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada”
[Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240 – grifado].

Neste viés, fácil é concluir que – a despeito do inconformismo do revisionando – a tese defendida nesta ação é idêntica à suscitada no recurso de apelação, enfrentada e unanimemente rejeitada pela 1ª Câmara Criminal.

No que pertine ao reconhecimento da continuidade delitiva, como bem destacado no voto do Relator, a sentença expressamente aplicou o sobredito instituto, e a fração aplicada mostra-se consentânea com a gravidade dos crimes praticados [dois homicídios qualificados, um tentado e outro consumado] que, segundo a regra do parágrafo único do art. 71 do CP, autoriza o aumento da pena mais grave até o triplo.

A fração aplicada na sentença [pouco superior à metade] não se apresenta exagerada, uma vez que observou os requisitos objetivos e subjetivos do caso concreto na dosimetria.

Diante do exposto, acompanho integralmente o voto do Relator, para
extinguir a revisional sem exame do mérito no tocante ao pedido absolvitório
, em razão de a matéria já ter sido debatida e rejeitada no recurso de apelação, e
julgá-la improcedente quanto ao pedido subsidiário de aplicação da continuidade delitiva em fração inferior à aplicada na sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022